Tribunal: CARF
Processo: 10980.009293/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.009293/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.431 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA INTERMODAL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/04/2008
REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. AFERIÇÃO
INDIRETA.
Autoriza-se a aferição indireta da base de cálculo, quando as informações
prestadas ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo não merecerem fé
em face de outras informações, ou outros documentos de que disponha a
fiscalização, como por exemplo: constatação da impossibilidade de execução
do serviço contratado, tendo em vista o número de segurados constantes em
GFIP, mediante confronto com as respectivas notas fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10980.009293/2008-13, em face do acórdão no 0637.047 (fls. 575/578), julgado pela 5a Turma da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.009293/2008-13
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.431 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009293/2008-13

Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), em sessão
realizada em 25 de maio de 2012, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“1. Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 275/278) em face do indeferimento
(fls. 267/272) de Requerimentos de Restituição da Retenção (fls. 02/09), COMPROT no
10980.009293/2008-13, referentes às competências 06/2004, 08/2004 a 01/2005,
05/2005, 06/2005, 05/2006, 06/2006, 10/2006, 12/2006, 02/2007, 03/2007, 05/2007,
06/2007, 08/2007 a 10/2007, 12/2007 a 04/2008.
2. Cientificada do Despacho Decisório n° 165/2010 em 25/11/2010 (fl. 274), a empresa
apresentou em 23/12/2010 (fl. 275), a manifestação de inconformidade de fls. 275/278,
acolhida como tempestiva pelo órgão preparador (fls. 284), acompanhada dos
documentos de fls. 279/282, alegando, em síntese, que:
a) No entender da fiscalização, o serviço não poderia ter sido prestado, uma vez que as
GFIP's do estabelecimento emitente da Nota Fiscal foram apresentadas sem
remuneração de trabalhadores, além do que, considerando-se o mínimo de INSS que
seria devido em cada Nota Fiscal por meio de aferição indireta, não teria havido
retenção a maior.
b) Não há qualquer irregularidade no fato de não haver prestadores de serviços
declarados em GFIP na unidade que efetuou o pedido de restituição. De fato, os valores
retidos referem-se a Notas Fiscais emitidas pela Filial inscrita no CNPJ sob n°
03.172.874/0021-68. Entretanto, há que se considerar que os serviços foram prestados
por colaboradores alocados no CNPJ 03.172.874/0001-14, da Matriz.
Se o serviço não tivesse sido prestado não haveria razão para o contratante efetuar o
pagamento da Nota Fiscal, a retenção e o recolhimento da contribuição previdenciária.
A prestação de serviços de uma unidade da manifestante para outra é prática comum, ou
seja, os motoristas carreteiros prestam serviços de transporte de cargas tanto para a
Matriz quanto para as demais unidades comerciais da empresa (filiais),
independentemente de onde estejam registrados. Os colaboradores poderiam ter sido
transferidos para a filial de Araucária, mas isso não foi feito por questões operacionais
internas e por ser desnecessário, haja vista a proximidade das duas unidades (Araucária-
PR e Curitiba-PR).
A empresa tem liberdade para gerir seu negócio da forma mais conveniente, entender de
forma diversa ofenderia os princípios constitucionais inerentes à livre iniciativa
(Constituição da República, art. 1°, IV).
Ao invés do pedido de restituição, a manifestante poderia ter compensado as retenções
entre matriz e filiais (IN n° 971, de 2009, art. 113). Logo, a fiscalização deveria ter
considerado a empresa como um todo para concluir se haveria ou não direito à
restituição.
A decisão é contraditória, pois, sem a prestação de serviços, não há respaldo para se
apurar a contribuição previdenciária mínima a ser retida nas Notas Fiscais (IN RFB 971,
de 2009, art. 447, IV, "c"), cujos recolhimentos efetuados pelos tomadores dos serviços
se confirmam pela planilha inserida no despacho decisório.
O cálculo relativo ao valor que deveria ser retido em cada Nota Fiscal não procede, uma
vez que considerou carreteiros autônomos, mas os serviços foram prestados por
empregados alocados na Matriz.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.431 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009293/2008-13

c) Requer o acolhimento e provimento da manifestação de inconformidade, bem como
protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive a prestação de
esclarecimentos que se fizerem necessários.
3. É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/04/2008
REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. AFERIÇÃO INDIRETA.
Autoriza-se a aferição indireta da base de cálculo, quando as informações prestadas ou
os documentos expedidos pelo sujeito passivo não merecerem fé em face de outras
informações, ou outros documentos de que disponha a fiscalização, como por exemplo:
constatação da impossibilidade de execução do serviço contratado, tendo em vista o
número de segurados constantes em GFIP, mediante confronto com as respectivas notas
fiscais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 583/589,
reiterando as alegações expostas em manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Tendo em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, adoto os fundamentos da decisão recorrida abaixo transcritos:
“4. Indefere-se o requerimento genérico de produção de provas, eis que a prova deve ser
apresentada ou devidamente requerida na impugnação, precluindo o direito de a
manifestante fazê-lo em outro momento processual, salvo hipóteses restritas não
presentes no caso em tela (Decreto n° 70.235, de 1972, art 16, III, IV e §§ 1°, 4° e 5°).
5. Os Requerimentos de Restituição da Retenção foram formulados com a indicação do
CNPJ da matriz, tendo a fiscalização destacado:
4. Em análise preliminar, constatou-se quem em relação ao CNPJ informado no RRR,
não consta GFIP por Tomador e, em relação ao CNPJ da contratada, conforme notas
fiscais, não consta relação de tomadores de serviços, nem mesmo remuneração de
trabalhadores;
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.431 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009293/2008-13

5. Diante disto, emitimos a Intimação Fiscal n° 219/10, requisitando a comprovação
dos recolhimentos das retenções, tendo em vista que as NF's não continham os
destaques conforme rege a legislação pertinente e, por oportuno, relatando o fato de
que nas GFIP's não constavam remuneração de trabalhadores;
6. Em resposta, a empresa interessada apresentou novas GFIP's, porem, permanecendo
a inexistência de mão-de-obra de trabalhadores.
6. A análise das GFIPs constantes dos autos confirma que a empresa informou nas
novas GFIPs da filial (03.172.874/0021-68) o tomador constante das Notas Fiscais da
filial em questão, mas não indicou qualquer trabalhador.
7. Diante dessa situação, a fiscalização constatou a impossibilidade de execução do
serviço contratado, tendo em vista o número de segurados constantes das GFIPs. Note-
se que não se negou a prestação dos serviços, apenas se reconheceu que as informações
prestadas pelo sujeito passivo nas GFIPs não merecem fé em face das notas fiscais e da
retenções efetuadas, invocando o inciso IV, aliena c, do art. 447 da IN RFB n° 971, de
2009.
7.1. Por conseqüência, aferiu-se indiretamente a mão de obra necessária para a execução
dos serviços, nos termos do arts. 336 e 446, da IN RFB n° 971, de 2009, concluindo-se
pela inexistência de retenção em valor superior ao devido, resultando a adoção das
alíquotas referentes ao segurado contribuinte individual em montante devido mais
benéfico à empresa.
8. A manifestante sustenta que, em razão da sua estrutura operacional interna e no
exercício da livre iniciativa, se utiliza de empregados da matriz na execução dos
serviços prestados pela filial, não tendo esta trabalhadores alocados em sua GFIP ou em
registro de empregados, até pela proximidade dos municípios.
8.1. A empresa, entretanto, não carreia aos autos qualquer prova demonstrando a
alegada utilização de trabalhadores constantes das GFIPs da matriz. Logo, não prospera
a mera alegação.
9. Por outro lado, a possibilidade de compensação de valores entre matriz e filial não
afasta a constatação de ausência de trabalhadores nas GFIPs da filial e o preenchimento
do suporte legal autorizador da aferição indireta da remuneração da mão-de-obra.
10. Isso posto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade.”
Portanto, concordando com os termos da decisão de primeira instância
administrativa e não tendo a recorrente apresentado novas razões que pudessem alterar o
entendimento deste julgador, encaminho meu voto pela negativa de provimento do recurso
voluntário, adotando a decisão da DRJ de origem como minhas razões de decidir.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.431 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009293/2008-13

Fl. 667
DF CARF MF
Original